Tribunal: TJMT
Processo: 0008671-16.2017.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008671-16.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[GILMAR GUBERT - CPF: 636.230.059-91 (APELADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – RECOLHIMENTO DO VALOR DE 10% (DEZ POR CENTO) DO DÉBITO AO FUNJUS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
– RECURSO DESPROVIDO.

Havendo o pagamento dos honorários advocatícios, na esfera administrativa, deve ser afastada a possibilidade de condenação a nova verba honorária, sob pena de configuração de
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
elo Estado de Mato Grosso
, contra
sentença
, proferida pelo Juízo da
Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Ação Anulatória
n. 0008671-16.2017.8.11.0040,
proposta p
or
Gilmar Gubert
,
homologou o pedido de desistência formulado pela parte Autora, deixando de arbitrar honorários advocatícios em favor do ente público.

O Recorrente pretende a reforma da sentença,
alegando
, em síntese, pela necessidade de arbitramento de honorários advocatícios no âmbito da presente ação judicial, eis que a negociação administrativa citada pela parte Apelada não
os incluiu
.

Aduz que a matéria já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo – REsp n. 1353826/SP, que originou o Tema 633/STJ.

Verbera que “
o pagamento realizado administrativamente não traz nenhum dispositivo nesse sentido, o que significa que deve ser aplicada a regra geral do art. 90, do CPC”.

Com essas razões,
pugna pel
o provimento do Apelo interposto para
condenar a parte Autora, ora Apelada, ao pagamento de honorários advocatícios em
seu favor.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e postulou a manutenção da
sentença
(id.
1
88902687
).

Desnecessária a intervenção ministerial no
feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como explicitado no relatório,
cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n. 0008671-16.2017.8.11.0040, proposta por Gilmar Gubert, homologou o pedido de desistência formulado pela parte Autora, deixando de arbitrar honorários advocatícios em favor do ente público.

Extrai-se dos autos que
Gilmar Gubert
ajuizou Ação de Anulação de Ato Administrativo em desfavor do Estado de Mato Grosso,
requerendo declaração de nulidade do auto de infração e certidão de dívida ativa indicadas na inicial.

Após apresentação de contestação, o Autor requereu a desistência da ação, diante do termo de confissão de débito
.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo

homologou o pedido de desistência da ação, contudo, deixou de arbitrar
hon
orários advocatícios na demanda
,
nos seguintes termos
:

[...]
Feitas tais ponderações, homologo o pedido de desistência e, como consequência, julgo extinto o feito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Custas pela parte autora (art. 90/CPC).

Sem condenação em honorários, uma vez que já incluída verba ao FUNJUS no acordo extrajudicial de parcelamento.

Contra e
ste ato
,
o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Apelo. Passo à análise.

O ponto central do presente Recurso reside em verificar
a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios na sentença homologatória de desistência da ação em face de transação administrativa e recolhimento do FUNJUS.

Pois bem. A questão posta é singela e despicienda maiores digressões.

Da análise dos autos, verifico que o pedido de desistência da Ação Anulatória, ajuizada pela Apelada, deu-se em razão da quitação da dívida
pela via administrativa.

Na hipótese, a parte Apelada realizou pagamento da dívida na monta de R$
547.976,08 (quinhentos e quarenta e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e oito centavos) e
F
UNJUS
no valor de R$ 54.797,60 (cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), em 24 (vinte e quatro) vezes de R$ 2.283,23 (dois mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos).

Sobre o tema, a
Lei Complementar Estadual n. 111/2002, no seu artigo 120, deixa expresso que o FUNJUS
é constituído dos seguintes recursos:

Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I -
honorários
de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II -
honorários
advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV -
outras
rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

In
casu
, verifico que o Recorr
ido
pagou ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado –FUNJUS –, o correspondente a 10% (dez por cento) do valor da dívida
, ou seja,
R$ 54.797,60 (cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)
, por meio de parcelamento.

Com efeito, se o Apela
do
pagou ao FUNJUS a importância de 10% (dez por cento) do valor débito, a título de honorários, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais

no bojo
da ação judicial
não se revela cabível, já que configura
bis in idem
.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO BIS IN IDEM – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO – OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELA QUITAÇÃO – EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 924, II DO CPC RECONHECIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de configuração de bis in idem.

Não se tratando de homologação de acordo, mas sim de baixa ante a satisfação da obrigação pela quitação do débito, a extinção do executivo fiscal deve ocorrer com fundamento no art. 924, II do CPC, o que implica na retificação em parte da sentença objurgada. (N.U 0005153-98.2009.8.11.0007, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/06/2021, publicado no DJE 09/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — MULTA APLICADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO-REGULARIZE/MT — LEI ESTADUAL Nº 10.579/2017 — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - INCLUSÃO NO ACORDO (FUNJUS) — CONDENAÇÃO NO ÂMBITO JUDICIAL — CONFIGURAÇÃO INADMISSÍVEL DE BIS IN IDEM — RECURSO PROVIDO.

1. Configura-se bis in idem a condenação em honorários advocatícios na esfera judicial, quando já comprovado o seu recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) e quitada a dívida na via administrativa via adesão ao Programa
Regularize-MT
, nos moldes da Lei Estadual nº 10.579/2017,
Regularize-MT
.

2. Recurso provido. (N.U 0033989-66.2015.8.11.0041, Relator Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2022, publicado no DJE 22/09/2022).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter
incólume
a sentença proferida pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024